Tribunal: CARF
Processo: 10280.720476/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720476/2010-03
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.823 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CURIMA ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 9202-009.822, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10280.720471/2010-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720476/2010-03
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720476/2010-03

Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção,
para que seja rediscutida a seguinte matéria: legitimidade passiva no período em que o
contribuinte tem a sua terra invadida. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
Falece de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação tributária o
proprietário de imóvel rural que tem o bem invadido por trabalhadores sem-terra.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva, dando provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Mário
Hermes Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitaram a preliminar.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme acórdão paradigma 9202-004.585, o proprietário de imóvel rural invadido
por trabalhadores sem-terra possui legitimidade passiva em face do ITR, até que a
propriedade seja declarada de interesse social para fins de reforma agrária;
- ainda que o proprietário tenha sofrido turbação de sua posse por terceiros, como
também ocorreu na apontada divergência, enquanto o registro do imóvel estiver em seu
nome, é legítima a cobrança do ITR, pois detentor de um dos aspectos da propriedade,
razão pela qual é contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões nas
quais basicamente afirma que o recurso deve ser desprovido.
Através do despacho 0190/2021-ECOA/SRRF02/PA, a Unidade de Origem da
Receita Federal considerou que as contrarrazões seriam intempestivas.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze
dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720476/2010-03

divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de
modo que deve ser conhecido.
Ilegitimidade passiva
Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade passiva
para responder pelo ITR. A Fazenda Nacional não questiona a existência da invasão e
nem a perda da posse direta pelo sujeito passivo, mas advoga que enquanto o registro do
imóvel estiver em nome do sujeito passivo, é legítima a cobrança do ITR, pois detentor
de um dos aspectos da propriedade, razão pela qual é contribuinte. A questão a ser
dirimida, pois, é exclusivamente de direito, inexistindo questões fáticas a serem
resolvidas nesta instância revisora.
Pois bem. Tal temática foi incluída no item 1.25, b, da lista de dispensa de contestar e
recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural
é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte
Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção
formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que o proprietário não se deteria o pleno
gozo da propriedade. Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a
necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações
ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período
em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja
atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no
1.346.328/PR, AgInt no REsp 1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no
1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no
162.096/RJ
Referência:
Nota
PGFN/CRJ
no
08/2018,
Parecer
SEI
No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais baseadas no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito
por sem-terra e indígenas, por se considerar que, em tais circunstâncias,
sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal
do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno gozo da
propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora
invadida, o que levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720476/2010-03

recorrer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a
consideração econômica em matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece
ter adotado uma estrutura ou definição próprias de Direito Privado, mas sim a
consideração econômica por trás da propriedade rural, tanto é que o art. 1o da Lei
9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos precedentes
que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ITR. IMÓVEL INVADIDO POR INTEGRANTES DE
MOVIMENTO DE FAMÍLIAS SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA
PELO ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA
PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O
DEVIDO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. ESVAZIAMENTO DOS
ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE
MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor,
o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os
elementos a ele inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou
fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar
qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de
propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e
sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça, nessas
hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas
da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem
força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720476/2010-03

permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma
presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que
cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
No mesmo sentido, o seguinte precedente deste CARF:
Número do Processo 10183.720460/2007-95
Contribuinte JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 03/12/2019
Relator(a) MARTIN DA SILVA GESTO
No Acórdão 2202-005.752
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Mário Hermes Soares Campos e Ronnie
Soares Anderson, que negaram provimento. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo
II do RICARF, o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Marcelo Rocha
Paura na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles,
Martin da Silva Gesto, Marcelo Rocha Paura, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.

3 Obra citada, p. 514.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720476/2010-03

O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital